Tribunal: TJDFT
Processo: 0741355-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741355-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL SILVA RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DIRETOR-PRESIDENTE INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em mandado de segurança impetrado objetivando continuidade no certame destinado ao ingresso no pleito eleitoral destinado ao preenchimento do cargo de Conselheiro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, declinou da competência para a Vara de Infância de Juventude do Distrito Federal (ID no 173126985 dos autos de origem, no 0703086.97.2023.8.07.0021). Ressalta que, distribuído o writ à 16a Vara Cível de Brasília, foi proferida decisão assegurando-lhe a continuidade no certame. No entanto, ofertadas informações, o referido Juízo, reputando indispensável a inclusão do Distrito Federal no feito, declinou da competência, tendo o feito sido distribuído ao Juízo agravado (3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), que, a seu turno, também declinou da competência, apontando como competente o Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Afirma que a emenda foi ofertada e recebida pelo ilustre magistrado processante, destacando que, durante o interregno que se seguiu aos citados atos processuais, a determinação exarada pelo Juízo da 16a Vara Cível, em sede liminar, não foi cumprida pelas autoridades impetradas, circunstância que o está impedindo de participar do pleito eleitoral que se avizinha, designado para o dia 1o de outubro de 2023. Sustenta a competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, uma vez que o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal é órgão da Administração local, ponderando que a declinação afronta o juízo natural e o direito à inafastabilidade da jurisdição. Requer a antecipação da tutela recursal para assegurar-lhe a participação no pleito eleitoral, mediante registro das fotos, da candidatura, com a inclusão de seu nome e número na urna, bem assim que, sagrando-se vitorioso, seja-lhe assegurada a frequência no curso, bem assim a posse, caso aprovado, até o julgamento de mérito do writ. Acrescente-se que, à luz do que informam os autos de origem, o MM. Juiz da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, na data de hoje (29 de setembro de 2023), suscitou conflito negativo de competência (ID no 173613943). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Com relação ao cabimento do presente recurso, cumpre esclarecer que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2 - Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7 - Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8 - Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Como o STJ firmou tal posicionamento, ao julgar o Recurso Repetitivo (REsp. no 1.696.396/MT), conheço do presente agravo de instrumento, passando ao exame do pedido de tutela de urgência, que tem por fundamento incorreta declinação da competência. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, estão demonstrados os prejuízos que podem advir à parte agravante, em decorrência do afirmado descumprimento da determinação liminar, exarada por meio da decisão de ID no 169748991, de 26 de setembro de 2023, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto DEFIRO a liminar solicitada para suspender a desclassificação do impetrado na 2a fase processo de escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, conforme Edital n° 01, de 06 de maio de 2023, permitindo que este participe das demais etapas da seleção até que sobrevenha decisão em contrário (...)”. Além disso, sem olvidar que o afirmado descumprimento da determinação judicial deveria ser apreciado pelo magistrado de origem, bem assim que, aparentemente, houve omissão na análise da referida alegação, afigura-se plausível que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao recurso para declarar a competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, ante a existência de previsão legal de que tal juízo é competente para processar e julgar as demandas em que o Distrito Federal e seus órgãos da Administração Direta e Indireta forem partes. Daí porque, suprindo a omissão dos ilustres magistrados processantes e pontuando a inequívoca urgência na apreciação do afirmado descumprimento da ordem judicial, defiro a liminar postulada, determinando a intimação das autoridades apontadas como coatoras para que cumpram, com a urgência que o caso requer, a ordem emanada na decisão de ID no 169748991, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Dê-se força de mandado à presente decisão. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator